Tribunal: TJDFT
Processo: 0052216-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052216-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE RUFINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 26166186. 2. Em atenção à petição da parte exequente de ID 27190239, cumpra-se o item II do dispositivo da decisão de ID 25501762, ou seja: remetam-se os autos à Contadoria para a revisão dos percentuais de juros moratórios empregados nos cálculos do valor exequendo, observando a pertinência, ou não, das frações empregadas pelo apoio contábil do Distrito Federal na impugnação de ID 24606621 e 24606623). Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator